Tribunal: TJBA
Processo: 8062073-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062073-82.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARSENIO D ALMEIDA PEREIRA NETO

Advogado(s)
:

APELADO: RENATO MANOEL DA CONCEICAO FILHO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. DIREITO POTESTATIVO DE RETIRADA. REVELIA. TERMO INICIAL DA RESOLUÇÃO SOCIETÁRIA. DATA-BASE PARA APURAÇÃO DE HAVERES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de dissolução parcial de sociedade limitada, decretando a retirada do autor do quadro societário da empresa Mix Informática Ltda., mas fixando como data da resolução da sociedade o sexagésimo dia subsequente à citação dos réus, sob o fundamento de insuficiência da prova relativa ao recebimento da notificação extrajudicial de retirada. O apelante sustenta que, diante da revelia decretada, deve prevalecer a presunção de veracidade quanto ao recebimento da notificação extrajudicial em 21/09/2021, com a consequente fixação da data-base de apuração de haveres no sexagésimo dia subsequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir o marco temporal da resolução da sociedade e a correspondente data-base para apuração de haveres na hipótese de retirada imotivada de sócio de sociedade limitada por prazo indeterminado, diante da existência de notificação extrajudicial prévia e da decretação da revelia dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito de retirada do sócio em sociedade limitada constituída por prazo indeterminado possui natureza potestativa e pode ser exercido mediante simples notificação aos demais sócios, independentemente de concordância ou motivação específica, nos termos do art. 1.029 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
A revelia regularmente decretada produz presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, conforme art. 344 do Código de Processo Civil, tornando incontroverso o recebimento da notificação extrajudicial encaminhada ao sócio remanescente.
O comprovante de rastreamento postal acostado aos autos demonstra a entrega da notificação extrajudicial em 21/09/2021, inexistindo impugnação específica por parte dos réus revels.
Na retirada imotivada de sócio, a resolução da sociedade opera-se no sexagésimo dia subsequente ao recebimento da notificação pela sociedade ou pelo sócio remanescente, conforme estabelece o art. 605, II, do Código de Processo Civil.
A data-base para apuração de haveres deve corresponder ao término do prazo legal de sessenta dias contado do recebimento da notificação extrajudicial, fixando-se, no caso concreto, o dia 20/11/2021.
A fixação da data de resolução societária em momento posterior ao exercício regular do direito de retirada implica indevida responsabilização do sócio retirante por obrigações assumidas pela sociedade após sua desvinculação material.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XX. CC, arts. 1.029 e 1.032. CPC, arts. 344, 599, I, 605, II, e 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.403.947/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.04.2018. STJ, REsp nº 1.735.360/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.03.2019. STJ, AgInt no AREsp nº 2.180.170/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.06.2023. TJBA, Apelação nº 0508958-70.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 23.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062073-82.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ARSENIO D ALMEIDA PEREIRA NETO e como apelada RENATO MANOEL DA CONCEICAO FILHO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)